Tribunal: TJSP
Processo: 3003704-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença/acórdão promovido em face da Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Honorários advocatícios de sucumbência. Juros de mora. Decisão de primeiro grau que admitiu a incidência dos juros de mora sobre a honorária imposta à Fazenda Pública no caso.

1. Honorários advocatícios. Fazenda Pública. Juros de mora. Fazenda Pública que deve realizar seus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença/acórdão promovido em face da Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Honorários advocatícios de sucumbência. Juros de mora. Decisão de primeiro grau que admitiu a incidência dos juros de mora sobre a honorária imposta à Fazenda Pública no caso.

1. Honorários advocatícios. Fazenda Pública. Juros de mora. Fazenda Pública que deve realizar seus pagamentos exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, não configurada a mora se houver o cumprimento do prazo constitucional para o pagamento (mês de dezembro do ano subsequente ao da respectiva apresentação do precatório).
1.1. Nos casos em que a verba honorária por meio de ofício requisitório de pequeno valor – RPV -, admissível será a incidência de juros de mora apenas caso não cumprido o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no artigo 535, § 3o, inciso II, da lei adjetiva de 2015 para fins de pagamento do RPV.

2. Hipótese dos autos em que verificado atraso no pagamento do RPV relativo à verba honorária, admitida, portanto, a incidência de juros de mora.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003704-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada AGNALDO BATISTA GARISTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 26932 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003704-72.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : AGNALDO BATISTA GARISTO
MM. Juiz de 1a Instância: José Eduardo Cordeiro Rocha
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença/acórdão
promovido em face da Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Honorários
advocatícios de sucumbência. Juros de mora. Decisão de primeiro grau
que admitiu a incidência dos juros de mora sobre a honorária imposta à
Fazenda Pública no caso.
1. Honorários advocatícios. Fazenda Pública. Juros de mora. Fazenda
Pública que deve realizar seus pagamentos exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios, não configurada a mora se
houver o cumprimento do prazo constitucional para o pagamento (mês
de dezembro do ano subsequente ao da respectiva apresentação do
precatório).
1.1. Nos casos em que a verba honorária por meio de ofício requisitório
de pequeno valor RPV -, admissível será a incidência de juros de mora
apenas caso não cumprido o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no
artigo 535, § 3o, inciso II, da lei adjetiva de 2015 para fins de pagamento
do RPV.
2. Hipótese dos autos em que verificado atraso no pagamento do RPV
relativo à verba honorária, admitida, portanto, a incidência de juros de
mora.
3. Decisão mantida. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto em confronto à r.
decisão reproduzida a fls. 53/55 do feito processado sob o
n. 0039213-24.2018.8.26.0053 que, nos autos do cumprimento
de sentença/acórdão aparelhado por AGNALDO BATISTA GARISTO
em face do ESTADO DE SÃO PAULO, admitiu o cômputo de juros
de mora sobre os valores a que condenado o ESTADO DE SÃO
PAULO a pagar a título de honorários advocatícios.
Inconformado, insurge-se o ESTADO DE SÃO PAULO por meio do
presente agravo de instrumento e alega (fls. 01/08), em
resumo, que a r. decisão vergastada deve ser reformada,
haja vista que consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência pátria, não há se falar em incidência de
juros de mora sobre o importe relativo à honorária
sucumbencial imposta à Fazenda Pública. Requer o ESTADO DE
SÃO PAULO, destarte, sejam suspensos 'in limine' os
efeitos da r. decisão agravada e, ao final, pugna pelo
provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r.
decisão vergastada, reconhecendo-se a não incidência de
juros de mora sobre os valores que condenado a pagar a
título de honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi devidamente recebido e
processado, tendo sido deferido o vindicado efeito
suspensivo (fls. 14/16). Contraminuta dos agravados
juntada a fls. 20/22. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser mantida incólume a r. decisão
agravada.
2.
A controvérsia trazida a lume por meio
do presente agravo de instrumento gira em torno da
admissibilidade de se computar juros de mora sobre valores
a que condenada a Fazenda Pública a pagar a título de
honorários advocatícios de sucumbência.
3.
Sobre a questão, tenha-se presente que
é assente na jurisprudência pátria o entendimento de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em se tratando de condenação proferida contra a Fazenda
Pública, não devem incidir juros de mora sobre o valor da
verba honorária a partir do trânsito em julgado, pois que
esse não seria o termo inicial de atraso no cumprimento da
obrigação pela Fazenda Pública.
3.1.
Note que, nos termos do artigo 100, da
Constituição Federal, os pagamentos devidos pela Fazenda
Pública em virtude de sentença judicial serão feitos
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios, não configurada a mora se houver o
cumprimento do prazo constitucional para o pagamento dos
precatórios (mês de dezembro do ano subsequente ao da
respectiva apresentação). Apenas superado tal prazo é que
os juros moratórios serão devidos.
3.2.
Nesse sentido, firme a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÔNJUGE. COMPANHEIRA VINCULADA À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. REGIME CELETISTA. INTERPRETAÇÃO
AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A VERBA
HONORÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL.
CITAÇÃO DO DEVEDOR.
1. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado.
2. No mérito, o acórdão recorrido está em sintonia com o
atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que,
para efeito de remoção, atribui-se interpretação ampliativa do
conceito de servidor público, a fim de alcançar tanto os
servidores que se vinculam à Administração Direta como
aqueles que exercem suas atividades na Administração Indireta.
3. Ademais, a instância de origem decidiu a questão com
fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo
reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o
óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja Recurso Especial".
4. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, o
STJ tem orientação no sentido de que, quando for
executada a Fazenda Pública, somente são aplicáveis os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros moratórios sobre a verba honorária nos casos em que
ocorrer a mora do ente público, ou seja, quando o crédito não
for pago no prazo estipulado para o pagamento do precatório
ou da requisição de pequeno valor, conforme a hipótese.
No presente caso, como inexiste mora do ente público no que
diz respeito à condenação de honorários advocatícios, não devem
incidir juros moratórios sobre tal verba.
5. Recurso Especial parcialmente provido.” (REsp 1810968/RS
STJ Rel. Min. Herman Benjamin j. em 20.08.2019).
Emerge mencionar que, seguindo a
linha de entendimento delineada, nos casos em que a verba
honorária advier de ofício requisitório de pequeno valor
RPV -, admissível será a incidência de juros de mora
apenas caso não cumprido o prazo de 60 (sessenta) dias
previsto no artigo 535, § 3o, inciso II, da lei adjetiva
de 2015 para fins de pagamento do RPV.
4.
Verifica-se dos autos principais que a
honorária sucumbencial a que condenado o ESTADO DE SÃO
PAULO a pagar foi requisitada por meio de ofício
requisitório de pequeno valor RPV -, recebido pelo ente
devedor em 21 de novembro de 2019 (fls. 21 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principais).
4.1.
E nesse vértice, impende consignar
que, consoante se dessume do documento de fls. 33/34 dos
autos principais, o ESTADO DE SÃO PAULO efetuou o
pagamento do RPV apenas em 28 de fevereiro de 2020, ou
seja, após decorrido o prazo legal de 60 (sessenta) dias
acima mencionado.
4.2.
Logo, ante o atraso no pagamento da
requisição de pequeno valor, cabível a incidência de juros
de mora sobre a verba honorária sucumbencial requisitada.
5.
Destarte, na esteira do entendimento
acima alinhavado, fica mantida tal como lançada a r.
decisão vergastada.

6.
Por todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso, revogando-se o efeito
suspensivo concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oswaldo Luiz Palu
Relator